Tribunal: STF
Processo: HC 108533
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    I – O reconhecimento, pelas instâncias ordinárias, inclusive em ação revisional, de que o paciente possuía efetiva consciência do caráter ilícito de sua conduta, estando perfeitamente configurados os delitos pelos quais foi ele condenado, impossibilita a exclusão da responsabilização penal. Para se afirmar o contrário, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, também não é permitido na via estrita do writ. Precedentes.



    II – Impossibilidade de rejulgamento da causa na via do habeas corpus. Precedentes.



    III – Ordem denegada.